Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-62.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI - CPF: 399.528.869-34 (AGRAVANTE), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FABIO DIEGO ZIELINSKI - CPF: 022.085.651-69 (AGRAVANTE), LUIS DONIZETE ZIELINSKI - CPF: 003.946.401-60 (AGRAVANTE), VERA LUCIA REINERT ZIELINSKI - CPF: 719.512.379-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE – ECONOMIA FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – PENHORA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. 2. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. 3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1114201/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000983-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI, LUIS DONIZETE ZIELINSKI, VERA LUCIA REINERT ZIELINSKI

AGRAVADO: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI, LUIS DONIZETE ZIELINSKI, VERA LUCIA REINERT ZIELINSK
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0002924-22.2016.8.11.0040, código n.º 147883 da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que o juízo rejeitou o incidente de impenhorabilidade de imóvel rural.

O agravante aduz que
“a destinação do imóvel, exigindo a legislação de regência que a sua finalidade seja a manutenção da subsistência da família que reside no bem, imbuindo a este a característica de impenhorabilidade, a teor do que prevê o Art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, o Art. 833, inciso VIII, do CPC/15, bem como o Art. 4º, incisos I e II, da Lei nº 8.629/93.”.

Sustenta que
“imóvel se encontra localizado em área de Projeto de Assentamento, sendo o Sr. Luis Leopoldo Zielinski beneficiário do assentamento de seu núcleo familiar, donde provém o sustento próprio e de sua família desde o ano de 2006”.

Afirma que
“os quinhentos hectares anotados na CPR são fruto do somatório de outras propriedades rurais, as quais não possuem nenhuma vinculação com a área ora debatida que se destina única e exclusivamente para o sustento familiar do Sr. Luis Leopoldo Zielinski e sua esposa, Sra. Vera Lúcia Reinert Zielinski, que no caso dos autos são Avalistas”.

Defende que
“a área rural pertencente ao Sr. Luiz Leopoldo Zielinski, apenas restou vinculada à CPR após a penhora decidida pelo Juízo, em momento algum os Agravantes/Avalistas ofereceram o bem a garantia, não sendo crível extrair entendimento diverso de que haja produção agrícola mecânica e industrializada no imóvel, hábil a descaracterizar a sua característica de pequena propriedade rural.”.

Argumenta que
“a probabilidade do direito vem sobejamente demonstrada pelo acervo documental trazido pelos Agravantes, empregando verossimilhança ao alegado, por meio de provas documentais, comprovando que o imóvel penhorado se trata de minifúndio, com área inferior a 01 (um) módulo fiscal, cuja finalidade precípua é a manutenção da economia familiar, inclusive com declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, desta forma, sendo impenhorável de pleno direito.”.

Assim, requer o deferimento da liminar
“para o fito de suspender os efeitos da decisão que rejeitou o incidente de impenhorabilidade arguido, a fim de tornar sem efeito a penhora sobre o imóvel inserto ao lote rural nº 103, situado no lugar denominado P.A. Eldorado I, no município de Ipiranga do Norte/MT, Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, matrícula 30.529, fls 01F, de propriedade do Sr. Luis Leopoldo Zielinski”
. (id. 198779188).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 199166652).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 203333683).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI, FABIO DIEGO ZIELINSKI, LUIS DONIZETE ZIELINSKI, VERA LUCIA REINERT ZIELINSK
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0002924-22.2016.8.11.0040, código n.º 147883 da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que o juízo rejeitou o incidente de impenhorabilidade de imóvel rural.

Acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, reza o inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

No mesmo sentido é a norma do inciso VIII do art. 833 do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;”

Portanto, para a caracterização da pequena propriedade rural, um dos requisitos trazidos pela Constituição Federal, é que seja trabalhada pela família, deixando, à lei, a definição do que venha a ser pequena propriedade rural.

Ocorre que até o momento inexiste lei específica que regulamente o supracitado dispositivo constitucional.

No entanto, a despeito dessa lacuna, referido direito fundamental, nos termos do §1º do art. 5º da Constituição Federal, tem aplicação imediata.

Cumpre, assim, extrair das leis existentes no ordenamento jurídico o conceito de pequena propriedade rural.

A própria Constituição Federal, no inciso XXVI do art. 5º faz alusão às leis 4504/64 e 10.186/2001.

A Lei nº 4504/64 refere-se ao Estatuto da Terra, trazendo dois conceitos, o de módulo rural e o de módulo fiscal. O art. 4º define o módulo rural como sendo a área compreendida pela propriedade familiar, abrangendo
“o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros"
.

Este conceito abrange a extensão de terra rural mínima, necessária e suficiente para que o proprietário e sua família possam, por meio do desenvolvimento da atividade agrícola, obter seu sustento, com o consequente progresso da região.

À porção de terras que atenda a tais características, deve ser reputada impenhorável. Já, o módulo fiscal definido pela referida lei , refere-se à unidade expressa em hectares, para efeito de incidência do Imposto sobre Território Rural, que leva em consideração, concomitantemente:

“ i) o conceito de propriedade familiar (constante do supracitado artigo 4º);

ii) o tipo de exploração predominante no município;

iii) a renda obtida com a exploração predominante; e

iv) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área utilizada.”

Referidos artigos, como se pode visualizar, não indicam de forma precisa a extensão da área, a fim de enquadrá-la no conceito de pequena propriedade rural.

A Lei nº 12651/2010, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa prevê, no inciso V do art. 3º:

“Art. 3º: Para efeitos dessa Lei, entende-se por: (...)

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;”

O art. º da Lei nº 11.326/2006, por sua vez, estabelece que:

“Art. 3o

Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,

simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.”

destarte, considerando todas as citações acima elencadas, verifica-se que o conceito de pequena propriedade rural deve ser definido caso a caso, com base, consoante o entendimento do STJ, no módulo fiscal adotado.

Nesse sentido, cito precedente:

“RECURSO ESPECIAL - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - DIREITO FUNDAMENTAL QUE, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA, TEM APLICAÇÃO IMEDIATA - ESTATUTO DA TERRA - CONCEITOS DE MÓDULO RURAL E FISCAL - ADOÇÃO - EXTENSÃO DE TERRA RURAL MÍNIMA, SUFICIENTE E NECESSÁRIA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES (ECONÔMICAS) ESPECÍFICAS DA REGIÃO, QUE PROPICIE AO PROPRIETÁRIO E SUA FAMÍLIA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PARA SEU SUSTENTO - CONCEITO QUE BEM SE AMOLDA À FINALIDADE PERSEGUIDA PELO INSTITUTO DA IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - CONCEITO CONSTANTE DA LEI N. 8.629/93 - INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Não há, até o momento, no ordenamento jurídico nacional, lei que defina, para efeitos de impenhorabilidade, o que seja \"pequena propriedade rural\". A despeito da lacuna legislativa, é certo que referido direito fundamental, conforme preceitua o § 1º, do artigo 5º da Constituição Federal, tem aplicação imediata. Deve-se, por conseqüência, extrair das leis postas de cunho agrário exegese que permita conferir proteção à propriedade rural (tida por pequena - conceito, como visto, indefinido) e trabalhada pela família; II - O conceito de módulo rural, ainda que absolutamente distinto da definição de fração mínima de parcelamento, seja quanto ao conteúdo, seja quanto à finalidade dos institutos, conforme, aliás, esta a. Corte já decidiu (ut REsp 66672/RS, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ. 15/08/1995), é, na prática, indistintamente tomado por aquela; III - A definição do módulo fiscal efetuada pelo Estatuto da Terra, além de considerar os fatores específicos da exploração econômica própria da região, imprescindíveis para o bom desenvolvimento da atividade agrícola pelo proprietário do imóvel, utiliza também, em sua mensuração, o conceito de propriedade familiar (módulo rural), como visto, necessário, indiscutivelmente, à caracterização da pequena propriedade rural para efeito de impenhorabilidade; IV - Por definição legal, um módulo fiscal deve abranger, de acordo com as condições específicas de cada região, uma porção de terras, mínima e suficiente, em que a exploração da atividade agropecuária mostre-se economicamente viável pelo agricultor e sua família, o que, como visto, bem atende ao preceito constitucional afeto à impenhorabilidade; V - A Lei n. 8.629/93, ao regulamentar o artigo 185 da Constituição Federal, que, ressalte-se, trata de desapropriação para fins de reforma agrária, e definir o que seja \"pequena propriedade rural\", o fez tão-somente para efeitos daquela lei. VI - Veja-se que, se um módulo fiscal, definido pelo Estatuto da Terra, compreende a extensão de terras rurais, mínima, suficiente e necessária, de acordo com as especificidades da região, para que o proprietário e sua família desenvolvam a atividade econômica inerente ao campo, não há razão para se adotar o conceito de pequena propriedade rural constante da Lei n. 8.626/93 (voltado à desapropriação para fins de reforma agrária), o qual simplesmente multiplica em até quatro vezes a porção de terra que se reputa mínima e suficiente; VII - Recurso Especial improvido.”
(REsp 1007070/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 01/10/2010)

No caso em tela, os documentos pertencentes ao imóvel (id. 198779196, 198779197 e 198779198), dão a entender que o bem é uma pequena propriedade rural, haja vista que a sua área total é de cerca de 88 (oitenta e oito) hectares, cuja origem é de assentamento rural, tal como que o ITR Municipal aponta o valor venal de R$ 526.480,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta reais).

Além disso, a declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ipiranga do Norte/MT (id. 198779198), atesta que o imóvel em questão é destinado para a atividade em regime familiar, o que justifica, a sua impenhorabilidade.

Logo, cabalmente demonstrado que o imóvel serve de moradia para a família e que no bem são realizadas atividades agrícolas para subsistência familiar.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE, AINDA QUE DADA EM GARANTIA DE DÍVIDA. PRECEDENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ E ART. 932, III, DO CPC. 1. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. 2. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. 3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1114201/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024